Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-68.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Sobrepartilha. Divórcio. Insurgência contra sentença de procedência, que determinou a partilha dos direitos sobre imóvel sito no distrito industrial de Junqueirópolis/SP. Partes casadas em 2004 e divorciadas em 2013. Não houve reconhecimento de união estável anterior ao casamento. O varão tornou-se permissionário de terreno

Ementa:
SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Sobrepartilha. Divórcio. Insurgência contra sentença de procedência, que determinou a partilha dos direitos sobre imóvel sito no distrito industrial de Junqueirópolis/SP. Partes casadas em 2004 e divorciadas em 2013. Não houve reconhecimento de união estável anterior ao casamento. O varão tornou-se permissionário de terreno municipal em 2001, havendo prova de que em 2003 já realizara acessões no imóvel. Direito administrativo. Permissão de uso do imóvel a título precário. Benfeitorias que somente serão indenizadas ao permissionário em caso de interrupção do uso do bem por culpa da Municipalidade. Doutrina. Inexistência de provas de que outras construções ou benfeitorias foram realizadas na constância do casamento. Acessões que aproveitam ao ente público. Art. 1.255 do CC. Improcedência do pedido que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001392-68.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante JULIO
CESAR ALVES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VANIA CONCEIÇÃO
GONÇALVES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001392-68.2018.8.26.0311 - Junqueirópolis - VOTO No 17163 VG 2/6
Apelação Cível no 1001392-68.2018.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis (Vara Única)
Apelante: Julio Cesar Alves Martins
Apelada: Vania Conceição Gonçalves Martins
Voto no 17.163
SOBREPARTILHA.
DIVÓRCIO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Sobrepartilha.
Divórcio.
Insurgência
contra
sentença
de
procedência, que determinou a partilha dos direitos sobre imóvel
sito no distrito industrial de Junqueirópolis/SP. Partes casadas em
2004 e divorciadas em 2013. Não houve reconhecimento de união
estável anterior ao casamento. O varão tornou-se permissionário
de terreno municipal em 2001, havendo prova de que em 2003 já
realizara acessões no imóvel. Direito administrativo. Permissão de
uso do imóvel a título precário. Benfeitorias que somente serão
indenizadas ao permissionário em caso de interrupção do uso do
bem por culpa da Municipalidade. Doutrina. Inexistência de
provas de que outras construções ou benfeitorias foram realizadas
na constância do casamento. Acessões que aproveitam ao ente
público. Art. 1.255 do CC. Improcedência do pedido que se
impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 99/102, de
relatório adotado, que julgou procedente o feito, determinando a partilha dos
direitos sobre o imóvel constituído pelo lote 03 da quadra 03, do distrito
industrial de Junqueirópolis/SP, em razão de 50% para cada cônjuge.
Não houve condenação ao ônus da sucumbência.
Inconformado, o réu afirma que as partes se casaram em
26/11/2004, sob o regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, a
permissão de uso do imóvel pela municipalidade local deu-se em 08/03/2001.
Como não houve união estável antes do casamento, mas um simples namoro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001392-68.2018.8.26.0311 - Junqueirópolis - VOTO No 17163 VG 3/6
é descabida a partilha dos direitos sobre o dito bem.
Pugna pela reforma da sentença guerreada, a fim de que
o pedido seja julgado improcedente.
Contrarrazões a fls. 113/116.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 119).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que as partes foram casadas de
2004 a 2013, quando proferida a sentença de divórcio. Na ocasião,
partilhados os bens e dívidas do casal (fls. 7/11). Não houve reconhecimento
de união estável anterior ao casamento.
Passados mais cinco anos do divórcio, a virago ajuizou a
presente ação de partilha, pleiteando a divisão dos direitos sobre imóvel cujo
uso decorre de permissão do Município de Junqueirópolis/SP, localizado no
distrito industrial daquela cidade. Sobre o imóvel foi construído prédio de
alvenaria que serviu de sede para a empresa do casal. Atualmente, o varão
usufrui exclusivamente do bem, tendo construído uma lanchonete.
O réu contestou o pedido, afirmando que a permissão de
uso do imóvel deu-se em 2001 e, como as partes não conviveram em união
estável, mas apenas namoraram antes do casamento, seria descabida a
partilha dos direitos sobre o bem.
A sentença guerreada julgou o pedido de sobrepartilha
procedente, nos seguintes termos (fl. 101):
“No que se refere ao imóvel referido nos autos, embora se trate de
permissão do serviço público, o direito relativo ao imóvel foi adquirido durante a
constância do casamento, período em que, inclusive, foi erigido um prédio de alvenaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001392-68.2018.8.26.0311 - Junqueirópolis - VOTO No 17163 VG 4/6
que serve de sede para a empresa, questão incontroversa e até mesmo comprovada por
documentos e fotografias amealhadas aos autos.
Nesse passo a conclusão, pois, é que o direito sobre o bem deverá
ser partilhado na fração da metade ideal a cada uma das partes, ressalvados direitos de
terceiros, mesmo porque, nesse momento, está sendo usufruído apenas pelo requerido.”
Pois bem.
A insurgência do réu limita-se aos mesmos argumentos
formulados na contestação.
Da leitura dos documentos acostados a fls. 12/25, a
permissão deu-se em 08/03/2001, firmado, aos 26 do mesmo mês, o termo
entre permitente e permissionário.
Consta, também, que em 26/11/2003, o permissionário,
ora apelante, manifestou-se informando à municipalidade que as obras de
construção estavam paradas por falta de verbas destinadas ao pagamento da
mão de obra. Evidente que já havia acessões no imóvel (fls. 26/34). As
fotografias de fls. 35/50 apresentam o prédio acabado, mas não provam a data
do término das obras.
Portanto,
respeitado
entendimento
diverso,
a
documentação prova que a permissão de uso sobre o bem municipal ocorreu
mais de três anos antes da celebração do casamento. Não há razão para se
falar em partilha dos direitos sobre o imóvel.
Tampouco é o caso de se discutir a indenização pelas
benfeitorias construídas, já que introduzidas em bem público, de uso
concedido ao particular a título precário.
De acordo com a celebrada Professora das Arcadas,
Odete Medauar, a permissão de uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001392-68.2018.8.26.0311 - Junqueirópolis - VOTO No 17163 VG 5/6
“é o ato administrativo discricionário precário pelo
qual se atribui ao particular o uso privativo de bem
público. Em geral, a permissão se aplica a usos
privativos não conformes à real destinação do bem,
mas compatíveis, por exemplo: bancas de jornais
em ruas, mesas e cadeira em frente a restaurantes e
bares.”
Quanto à precariedade, a administrativista discorre:
“Precariedade É a regra para o uso privativo. Por
motivo de atendimento ao interesse público, a
Administração pode cessar unilateralmente o uso
privativo, mesmo dotado de prazo determinado,
mesmo formalizado mediante contrato; havendo
prazo, a cessação do uso privativo, somente por
motivo de interesse púbico, enseja indenização em
favor do particular.” (“Direito Administrativo
Moderno”. 21a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, pp.
252-253.)
Como se depreende do termo de permissão de uso de fls.
18/19, sobretudo cláusulas 9, 10 e 11, as construções e benfeitorias realizadas
pelo permissionário no imóvel municipal somente serão indenizadas no caso
de interrupção do uso do bem público por culpa da Municipalidade
permitente. Na hipótese de o permissionário não observar as regras do termo
ou a legislação municipal afeita à matéria, haverá rescisão unilateral do
instrumento, e todas as obras e benfeitorias integrantes do imóvel serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001392-68.2018.8.26.0311 - Junqueirópolis - VOTO No 17163 VG 6/6
convertidas ao município, independentemente do pagamento de qualquer
indenização.
Assim, o direito de uso que Júlio César detém sobre o
bem é precário, fazendo jus à indenização por acessões e benfeitorias por ele
construídas apenas na hipótese prevista no termo de uso.
Ora, nada impede que as construções tenham sido
realizadas no imóvel municipal na constância do casamento; todavia, não há
provas dessa alegação. E, ainda que houvesse, descabida qualquer
indenização em favor da apelada já que aproveitam à Municipalidade, diante
do já exposto, como também dispõe o artigo 1.255 do Código Civil. Portanto,
é de rigor a improcedência do pedido.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o
fim de julgar improcedente o pedido inicial, afastando a partilha dos direitos
sobre o imóvel constituído pelo lote 03 da quadra 03, do distrito industrial de
Junqueirópolis/SP.
Deixo de inverter e majorar os honorários da
sucumbência, posto que não arbitrados pelo Juízo a quo.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR.